Tribunal: STJ
Processo: 1001473-31.2022.4.01.3601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763196 - MT
(2024/0379294-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE GARCIA ALVES
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial da defesa.
2. A controvérsia consiste em verificar se as razões do
agravante demonstram o desacerto do fundamento utilizado pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
3. Correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois, assim como o
julgador não pode decidir de maneira genérica, também não se admite
que a parte, ao pretender a reforma de uma decisão judicial, limite-se a
alegações vagas ou retóricas, sem densidade argumentativa.
4. No caso, a defesa não demonstrou, de forma analítica, a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a
revisão da conclusão adotada pela instância ordinária. A simples
assertiva de que não se pretende o reexame de provas é insuficiente para
contestar a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Tal deficiência
compromete a dialeticidade recursal e impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 43614be3-e535-4c3a-996f-da8a70d1d1bb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 43614be3-e535-4c3a-996f-da8a70d1d1bb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763196 - MT
(2024/0379294-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE GARCIA ALVES
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial da defesa.
2. A controvérsia consiste em verificar se as razões do
agravante demonstram o desacerto do fundamento utilizado pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
3. Correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois, assim como o
julgador não pode decidir de maneira genérica, também não se admite
que a parte, ao pretender a reforma de uma decisão judicial, limite-se a
alegações vagas ou retóricas, sem densidade argumentativa.
4. No caso, a defesa não demonstrou, de forma analítica, a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a
revisão da conclusão adotada pela instância ordinária. A simples
assertiva de que não se pretende o reexame de provas é insuficiente para
Documento eletrônico VDA55902749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 0544d125-9c57-4e80-a2e9-516339fbac92

contestar a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Tal deficiência
compromete a dialeticidade recursal e impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo contra a decisão
JOSÉ HENRIQUE GARCIA ALVES
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A defesa sustenta que, no recurso anteriormente interposto, refutou
especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, ao afirmar que a controvérsia
submetida ao Superior Tribunal de Justiça seria de natureza exclusivamente
jurídica, e prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório.
Reitera, ademais, as razões de mérito deduzidas no recurso especial
inadmitido e requer o provimento do recurso para absolver o réu, nos termos do
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da
art. 386
dosimetria da pena, com o afastamento da causa de aumento prevista no
o, §
art. 1
4o, V, da
De forma sucessiva, requer a aplicação do
§
Lei n. 12.850/2013.
art. 387,
2o, do Código de Processo Penal.

VOTO
Mantenho a decisão agravada e todos os seus termos.
Conforme consignado às fls. 2.542-2.544, as razões do agravo em
recurso especial não demonstram, de maneira concreta e analítica, o desacerto do
fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial,
qual seja, a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se:
No recurso especial a defesa aponta violação dos arts. 155 e 156
do Código de Processo Penal e do
do Código Penal.
art. 59
Sustenta que a condenação (amparada, no caso, em interceptações
telefônicas, depoimentos de policiais federais e demonstração de
vínculo associativo), a seu ver, estaria lastreada apenas em
Documento eletrônico VDA55902749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 0544d125-9c57-4e80-a2e9-516339fbac92

“indícios”, afirmando que “não se provou nos autos” a vinculação
do recorrente à alcunha “Zelin”, atribuída na denúncia. Sustenta
que a investigação teria se apoiado em “fonte anônima não
oficializada”, que o recorrente não teria sido avistado em
diligências de campo, fotografado, nem haveria apreensão de
drogas em seu poder ou atribuição de entorpecentes a ele.
Ademais, as transcrições de conversas seriam parciais e
acompanhadas de “comentários tendenciosos” de agentes policiais.
Quanto ao
do CP, afirma ofensa na “terceira fase” da
art. 59
dosimetria, relacionada à aplicação da causa de aumento do § 4o,
inciso V, do
o da
(transnacionalidade),
art. 2
Lei n. 12.850/2013
sustentando ausência de lastro fático para a incidência do
aumento, uma vez que as “drogas [foram] apreendidas em poder
de terceiros” e não haveria laudo de constatação apto a
demonstrar a materialidade de tráfico de drogas que justificasse,
no seu entender, a majorante aplicada.
O Tribunal de origem destacou que não se observa, na peça
recursal, a demonstração de negativa de vigência aos referidos
dispositivos de lei federal. Ademais, "a modificação das
premissas fáticas, de modo a chegar à conclusão diversa daquela
adotada pelo órgão julgador reclamaria reexame do material
fático-probatório, com apreciação detalhada das provas e fatos,
inviável na estreita via do recurso especial, conforme enunciado da
" (fl. 2.448).
Súmula 7/STJ
No regimental, a defesa alega que o acórdão recorrido estaria
“dissociado da realidade processual e fática” e que o apelo versa
exclusivamente sobre matéria de direito, sem revolvimento
probatório, afastando a incidência da
e
Súmula 7/STJ
mencionando, ainda, as Súmulas 283 e 284 do STF.
A parte, em sua alegações, não demonstrou de forma concreta
o equívoco da incidência da Súmula n. 7 do STJ. Limitou-se a
afirmar, genericamente, o seguinte:
[...] "não há que se falar em reexame de prova, tudo porque
as questões aventadas são de direito, quando no máximo
poder-se-ia cogitar maior valoração às provas na discussão
dos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, tendo
em vista que a condenação está tão somente lastreada nos
indícios produzidos na fase inquisitorial. Verifica-se, ainda,
que não restou observado o artigo 59, notadamente em sua
terceira fase, e por fim, uma clara ofensa ao artigo 33 da
tendo em vista que não há que se falar em
Lei 11.343/06,
tráfico
de
drogas,
notadamente,
porque
nenhum
Documento eletrônico VDA55902749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 0544d125-9c57-4e80-a2e9-516339fbac92

entorpecente era da responsabilidade do Agravante, restando
clarividente nos autos que as drogas apreendidas era de
terceiros.[...]"
Contudo, em nenhum momento desenvolveu, com um mínimo
, as razões pelas quais, na visão da defesa, a
de profundidade
pretensão de alterar o que já decidido pelas instâncias ordinárias
não demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória.
Assim, não há como se conhecer o agravo em recurso especial,
nos termos do enunciado na
:
Súmula n. 182 do STJ

Apesar das considerações do agravo regimental, alegações genéricas e
que não demonstrem a desnecessidade de reexame do conjunto fático-
probatório são insuficientes para refutar a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, está correta a incidência da Súmula n. 182 do STJ, segundo a
qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55902749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 0544d125-9c57-4e80-a2e9-516339fbac92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0379294-0
AREsp 2.763.196 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10014733120224013601
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE GARCIA ALVES
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE GARCIA ALVES
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449830650908:10@
2024/0379294-0 - AREsp 2763196 Petição : 2026/0006480-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:44
Código de Controle do Documento: 1E7A31EA-0250-47A1-9A2A-EA71DA6BA2C3